Tribunal: TJBA
Processo: 8165143-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165143-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO VINICIUS REBOUCAS NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR, SAVIO MOTA FARIAS

APELADO: TRADE OFF SERVICOS DE CADASTRO LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA TELEFÔNICA INDEVIDA DIRECIONADA A TERCEIRO. CONDUTA REITERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

2. A reiteração de ligações e mensagens de cobrança indevidas direcionadas a consumidor alheio à relação jurídica, ainda que em nome de terceiro, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

3. O dano moral decorrente de conduta abusiva e reiterada é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto.

4. Comprovada a perturbação à tranquilidade do consumidor e a ausência de diligência da empresa em sanar a falha, impõe-se a reparação.

5. Indenização fixada em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com fixação de obrigação de não fazer, sob pena de multa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8165143-18.2022.8.05.0001, sendo apelante,
THIAGO VINÍCIUS REBOUÇAS NASCIMENTO SILVA
e apelado,
TRADE OFF SERVIÇOS DE CADASTRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25